Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007052-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ACASSIO MENEZES BEZERRA - CPF: 003.011.781-00 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a comprovação da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, a existência de apontamentos negativos preexistentes afasta o cabimento de indenização por danos morais, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ACASSIO MENEZES BEZERRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte reclamada em danos morais, em razão da existência de negativações preexistentes à discutida na demanda.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, não sendo aplicada a Súmula 385 do STJ ao caso vertente.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de condenação do banco reclamado, ora recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais, afastando-se o entendimento do magistrado
a quo
pela aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Ocorre que, da análise dos comprovantes de negativação juntados com a exordial (id. 179168806) e peça contestatória (id. 179168817; p. 12-15), tenho que
não assiste razão ao Recorrente em sua irresignação recursal
, em virtude da existência de restrições junto ao SCPC, originadas no ano de
2021
, pertinentes à empresa MERCADO PAGO e anteriores àquela discutida nos autos, datada em
15/06/2022
.

Feitos tais esclarecimentos, mostra-se escorreita a sentença (id. 179168825) que teve como dispositivo a parcial procedência dos pedidos iniciais
“(...) para o fim de:
a)
declarar a inexistência do débito sub judice; e
b)
indeferir o pedido de reparação por danos morais”
, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a sua modificação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023